Tribunal: TJMT
Processo: 1014551-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014551-82.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), YAGO MALHEIROS - CPF: 064.423.171-88 (REQUERENTE), MAURICIO SILVA DE ALMEIDA - CPF: 060.986.611-70 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL E A JULGOU EXTINTA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA QUE, NO PONTO, FUNDAMENTOU-SE EM PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO OBSTAM O BENEFÍCIO – PRETENSÃO REVISIONAL LASTREADA EM MERA MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL – SUBSISTÊNCIA, ADEMAIS, DE JULGADOS DAS CORTES SUPERIORES EM SENTIDO CONTRÁRIO AO SUSTENTADO PELOS REQUERENTES – POSSIBILIDADE, OUTROSSIM, DE AGREGAÇÃO DE FUNDAMENTOS, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA MANTER O NÃO RECONHECIMENTO DA MINORANTE – PARTICULARIDADES DO CASO QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DOS REQUERENTES ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – REVISÃO NÃO CONHECIDA.

Em virtude da primazia da coisa julgada e da segurança jurídica, não se admite o ajuizamento de revisão criminal com base em mera divergência ou modificação jurisprudencial, uma vez que tal hipótese não se encontra prevista no rol exaustivo de cabimento dessa ação autônoma de impugnação, constante do artigo 621 do Código de Processo Penal. Menos ainda se mostra cabível a revisional fundada nesse argumento se subsistem, nas Cortes Superiores, julgados em sentido contrário àquele sustentado pelo requerente.

Este Tribunal de Justiça tem considerado a possibilidade de, em sede de revisão criminal, agregar fundamentos à decisão impugnada para manter o não reconhecimento da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, sem que isso implique
reformatio in pejus
. Na espécie, para além dos inquéritos policiais e ações penais em curso contra os requerentes ao tempo da prolação da sentença condenatória, constata-se que as particularidades do caso – sobretudo a quantidade e modo de acondicionamento das porções de substância entorpecente, a apreensão de petrechos comumente utilizados na comercialização “profissional” de drogas, bem como de uma arma de fogo – evidenciam a dedicação de ambos às atividades criminosas, obstando o reconhecimento da aludida causa especial de diminuição de pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal proposta por
Yago Malheiros
e
Maurício Silva de Almeida
a fim de impugnar as condenações do primeiro à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e do segundo, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 343 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, capitulados no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, que foram objeto da Ação Penal n. 0001316-06.2020.8.11.0086.

Em síntese, os requerentes pleiteiam o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, com a consequente redução das reprimendas que lhes foram impostas, bem como o abrandamento do regime inicial de cumprimento de suas sanções privativas de liberdade (Id. n. 172978185).

Juntam documentos (Ids. n. 172978187 a 172978189).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção
da revisão sem resolução do mérito, ou, subsidiariamente, pela
improcedência
da ação (Id. n. 174766654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
Yago Malheiros
foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e
Maurício Silva de Almeida
, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 343 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, que foram objeto da Ação Penal n. 0001316-06.2020.8.11.0086.

Na sentença, prolatada em 1o de setembro de 2020 – que não foi objeto de recurso e transitou em julgado em 22 de setembro de 2020 (Id. n. 172978187) –, o Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT deixou de reconhecer, em relação a ambos os requerentes, a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, uma vez que tanto
Yago
quanto
Maurício
já respondiam, ao tempo dos fatos, a outros procedimentos criminais.

Ao assim proceder, a magistrada sentenciante se reportou à jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça, exemplificada por Sua Excelência com o seguinte julgado:

“
A existência de inquéritos policiais ou de ações penais em andamento não possui o condão de exasperar a reprimenda-base, consoante o enunciado na Súmula n. 444 deste Superior Tribunal. Contudo, esta Corte firmou entendimento de que
a existência de outros processos criminais contra o acusado, ainda que sem condenação transitada em julgado, afasta a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas
. Precedentes
” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.678.417/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; data do julgamento: 17.4.2018; data da publicação: 30.4.2018).

Conquanto os requerentes argumentem que tanto o STJ quanto o Supremo Tribunal Federal consolidaram o entendimento de que inquéritos policiais e ações penais em curso não se prestam ao afastamento da minorante, a Procuradoria-Geral de Justiça bem observou, em seu parecer, que “
mudança de orientação jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da condenação não se enquadra como fundamento de revisão criminal
” (Id. n. 174766654, p. 2).

Com efeito, eis as exaustivas hipóteses de cabimento dessa ação autônoma de impugnação, listadas no art. 621 do Código de Processo Penal:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
”

Na espécie, não se identifica o apontamento de nenhuma dessas situações, evidenciando-se, portanto, a impropriedade do manejo da revisional.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
Ainda que atualmente o STJ tenha fixado tese sob a sistemática dos recursos repetitivos, inclusive elaborando o Tema 1.139 acerca da impossibilidade de ações penais em curso vetarem a incidência da minorante do art. 33, §4o, da Lei de Drogas; à época da prolação da sentença condenatória o entendimento era em sentido contrário, e
a só variação de posição do Tribunal sobre qualquer questão jurídica constitui circunstância que não permite a revisão criminal, por não se tratar de afronta à lei, mas de mera alteração jurisprudencial na interpretação de determinado texto legal, inábil, pois, a fragilizar a coisa julgada, sob pena de se vulnerar a segurança jurídica
” (TJMT, Revisão Criminal n. 1020017-91.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 1o.12.2022; data da publicação: 14.12.2022).

Não é outro o posicionamento adotado pelo próprio STJ:

“
Segundo entendimento pacífico desta Corte,
não se admite o ajuizamento de revisão criminal fundada em mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado de decisão, sentença ou acórdão
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 703.269/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 29.3.2022; data da publicação: 4.4.2022).

Em síntese, portanto, o caso é de não conhecimento da ação.

Diga-se de passagem que persiste, no âmbito das Cortes Superiores, controvérsia a respeito do tema. Com efeito, verifica-se a existência de julgado relativamente recente do Supremo Tribunal Federal em sentido oposto àquele sustentado pelos requerentes:

“
A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado
” (STF,
Habeas Corpus
n. 201.617/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma; data do julgamento: 23.11.2021; data da publicação: 17.12.2021).

Outrossim, esta Corte Estadual tem considerado a possibilidade de, em sede de revisão criminal, agregar fundamentos à decisão impugnada, sem que isso implique
reformatio in pejus
:

“
Após o trânsito em julgado da sentença condenatória que é objeto desta revisão criminal, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do tráfico privilegiado, entendendo que, enquanto não houver o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, eventuais ações contra o réu não podem ser consideradas para impedir a redução da pena pela referida minorante.

Contudo,
esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas pode adotar fundamentos diversos daqueles utilizados pelo juízo da primeira instância para manter o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, sem que isso configure reformatio in pejus, desde que não haja agravamento da pena
” (TJMT, Revisão Criminal n. 1001658-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 1o.6.2023; data da publicação: 6.6.2023).

Na espécie, além dos inquéritos policiais e ações penais em curso, mencionados na sentença condenatória, é possível constatar, como bem observou a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, que “
a condenação está consubstanciada nos relatos dos agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante, bem como na apreensão de 96,15 gramas de cocaína, acondicionada em porções, além de balança de precisão e arma de fogo, tipo pistola, calibre 9mm, marca israelense CZ, com 1 (um) carregador contendo 17 (dezessete) munições
” (Id. n. 174766654, p. 3), cenário este que evidencia a dedicação dos apelantes às atividades criminosas, sobretudo à luz do enunciado sumular n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
30. A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
”

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
da revisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2023